Tribunal: TJDFT
Processo: 0734485-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MANTIDO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (por duas vezes), e no art. 14 da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) estabelecer se a sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) determinar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal se limite à alínea “d”.
4. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. Na hipótese, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia
5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
6. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
7. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
8. Inviável a desclassificação do delito de homicídio para lesões corporais quando os Jurados reconhecem o animus necandi, estando a decisão amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
9. Se os elementos probatórios demonstram a ocorrência do crime de homicídio tentado, bem como a futilidade da motivação, não há falar em afastamento da qualificadora.
10. As consequências do crime se referem ao resultado produzido pela ação delituosa, consistente na dimensão do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente transcendendo ao resultado típico e merecem ser considerados na individualização da pena. 9.1. Na hipótese de a vítima ter ficado incapacitada por mais de 30 dias para suas ocupações habituais, correta a avaliação negativa das consequências do crime.
11. Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento do agente que efetua pelo menos quatro disparos na direção da vítima, revelando exacerbado grau de reprovabilidade da conduta.
12. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
13. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 571, V e VIII, 593, III, "a", "b", "c" e "d", 492, I, 14; CP, arts. 14, II, 121, § 2o, IV; Lei no 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.320.685/SP; STJ, AgRg no AREsp no 2.517.762/GO; STJ, AgRg no HC no 727.709/MG; STJ, RHC no 162.893/ES; TJDFT, Acórdão no 1384972; TJDFT, Acórdão no 1433179; TJDFT, Acórdão no 07065486920218070009; TJDFT, Acórdão no 00103854220178070001; TJDFT, Acórdão no 1741434; TJDFT, Acórdão no 07084370420208070006.